Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-11.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002383-11.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (APELADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002383-11.2013.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO DOMINGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTAS DE CRÉDITO. CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTAS DE CRÉDITO INSERIDAS EM LISTA DE POSSÍVEL FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de execução de título extrajudicial, visando ao recebimento de valores correspondentes às cartas de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se o exequente detém legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda executiva, especificamente quanto à validade dos instrumentos de cessão de crédito apresentados, considerando que as cartas de crédito objeto da execução constam de lista de possíveis fraudes em ação civil pública e que o acordo homologado naqueles autos exige reconhecimento de firma nos instrumentos de cessão para caracterização da condição de terceiro de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância foi rejeitada, porquanto a questão relativa à legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, não se aplicando à Fazenda Pública o efeito material da revelia previsto no artigo 344 do mesmo Código.

4. As cartas de crédito de números, objeto da presente execução, constam do Anexo II da Ação Civil Pública número 55109-05.2014.811.0041, que tramita perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, em razão de apresentarem indícios de irregularidade.

5. O acordo celebrado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, homologado judicialmente em 26 de abril de 2023, estabelece na Cláusula 1ª que o pagamento das cartas de crédito objeto da ação civil pública somente poderá ser realizado se houver comprovação de cessão formal a terceiros de boa-fé, mediante instrumento público ou particular com reconhecimento de firma em data anterior à publicação do deferimento da liminar, ocorrida em 26 de fevereiro de 2015.

6. Os instrumentos particulares de cessão de crédito apresentados pelo apelado, datados de 10 de fevereiro de 2017, não possuem reconhecimento de firma, deixando de atender ao requisito essencial previsto no caput da Cláusula 1ª do acordo homologado judicialmente.

7. O reconhecimento de firma nos instrumentos de cessão não constitui formalidade dispensável, mas exigência expressamente prevista no acordo homologado judicialmente, destinada a garantir segurança jurídica às operações envolvendo cartas de crédito com indícios de irregularidade, assegurando a autenticidade das assinaturas e protegendo o patrimônio público de possíveis fraudes.

8. O descumprimento do requisito estabelecido no acordo homologado impede o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do exequente, acarretando a ausência de título executivo extrajudicial válido para embasar a pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: Nas execuções de cartas de crédito inseridas em lista de possíveis fraudes objeto de ação civil pública, o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do cessionário depende do cumprimento integral dos requisitos estabelecidos em acordo homologado judicialmente, incluindo a apresentação de instrumento de cessão público ou particular com reconhecimento de firma, cuja ausência acarreta a extinção da execução por falta de título executivo extrajudicial válido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 344; CPC/2015, artigo 485, parágrafo 3º, incisos IV, V e VI; CPC/2015, artigo 487, inciso I.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002383-11.2013.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO DOMINGOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Antônio Domingos, julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC e homologou os cálculos apresentados.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o exequente, ao ingressar com a execução, não juntou a cessão de direitos dos legítimos credores das cartas de crédito, no caso, o Sr. Elber Antônio de Souza e Sra. Mirela Karla L. Soares Cecconello.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por representar inovação recursal e supressão de instância, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de execução de título-extrajudicial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002383-11.2013.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO DOMINGOS

VOTO (PRELIMIANR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recorrido suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por representar inovação recursal e supressão de instância.

Não assiste razão ao recorrido.

Inicialmente, registro que o Estado de Mato Grosso não opôs embargos à execução na origem. Contudo, essa circunstância não impede a análise da matéria ora suscitada em sede recursal.

Isto porque, tratando-se de Fazenda Pública, não se aplica o efeito material da revelia previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil. Os bens e direitos de titularidade do ente público são considerados indisponíveis, razão pela qual não é admissível, em relação aos fatos que dizem respeito ao Poder Público, a confissão ficta decorrente da ausência de contestação ou embargos.

Ademais, a questão trazida pelo apelante refere-se à legitimidade ativa do exequente para figurar no polo ativo da demanda executiva, matéria de ordem pública e relacionada às condições da ação.

Nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V e VI do caput, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Portanto, questões atinentes à legitimidade e ao interesse de agir podem ser arguidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

Assim, não há falar em inovação recursal ou supressão de instância, pois a matéria de ordem pública pode e deve ser conhecida pelo Tribunal, ainda que não tenha sido objeto de discussão na instância originária.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Antônio Domingos, julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC e homologou os cálculos apresentados.

Para fins de contextualização, o apelado Antônio Domingos propôs ação de execução por quantia certa em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de receber do ente estadual a importância correspondente aos valores das cartas de crédito n.ºs 10.1.095.917-1 (R$ 814.227,42) e 10.1.096.187-7 (R$ 814.227,42), em nome dos servidores públicos Elber Antônio de Lima e Mirela Karla L. Soares Cecconello, além dos honorários advocatícios.

Para tanto, juntou com a petição inicial os seguintes documentos: a) a certidão de crédito n. 10.1.095.917-1 em nome do servidor Elber Antônio de Lima; b) substabelecimento do Sr. Ocimar Carneiro de Campos substabelecendo os poderes que lhe foram outorgados por Elber Antônio de Lima para o exequente; c) procuração de Elber Antônio de Lima constituindo como procurador o Sr. Ocimar Carneiro de Campos conferindo poderes referente aos créditos e direitos decorrentes da Ação n. 30.884/96, que tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá; d) a certidão de crédito n. 10.1.096.187-7 em nome da servidora Mirela Karla L. Soares Cecconello; e) substabelecimento do Sr. Ocimar Carneiro de Campos substabelecendo os poderes que lhe foram outorgados por Mirela Karla Leite Soares ao Sr. Antônio Gonçalo Pedroso de Barros; e f) substabelecimento de Antônio Gonçalo Pedroso de Barros para Antônio Domingos (exequente).

O apelado afirma ser credor dos valores oriundos daquelas cartas de crédito.

Sobreveio sentença que julgou procedente a inicial e homologou os cálculos dos referidos créditos apresentados.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação.

Esta relatora determinou a intimação da parte apelada para juntar a cessão de crédito, na qual ELBER ANTÔNIO DE LIMA cede o seu crédito para OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e a cessão de crédito por meio da qual MIRELA KARLA L. SOARES CECCONELO transfere o seu crédito para ANTÔNIO GONÇALO PEDROSO DE BARROS.

O apelado juntou declaração de cessão de crédito e ratificação, via da qual Mirela Karla Leite Soares Cecconello, representada por Ocimar Carneiro de Campo, declara que transferiu os seus direitos creditórios, de natureza salarial, em favor de Antônio Gonçalo Pedroso de Barros e outra declaração, por meio da qual Elber Antônio de Lima, representado por Rogério Silveira, declara que cedeu os seus direitos creditórios, de natureza salarial, em favor de Ocimar Carneiro de Campos (fls. 106/107).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela certificação nos autos se as referidas cartas de crédito se encontravam ou não inseridas na lista de possível objeto de fraude, em relação à coincidência dos créditos com aqueles arrolados na Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.811.0041, em trâmite pela Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

O Tribunal determinou que a Secretaria oficiasse ao Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública, solicitando as informações supracitadas.

Por sua vez, o Juízo de Direito daquela Vara Especializada informou que as citadas cartas de crédito de nº 1010959171 e 1010961877 estão inseridas na lista (Anexo II) e possivelmente são objetos de fraude.

Os autos foram sobrestados até o julgamento final da ação civil pública.

O apelado informou a realização de acordo nos autos da ação civil pública e pugnou pelo prosseguimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo deferimento do pedido formulado pelo apelado para revogação da decisão de sobrestamento do presente feito, com a sua intimação para trazer o mencionado acordo.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao pedido de revogação da decisão de sobrestamento do presente feito, bem como requereu a análise e julgamento do recurso de apelação interposto.

Consta, ainda, cópia do referido acordo juntado aos autos pelo apelado.

Feito esse breve resumo, passo ao julgamento do recurso.

Após a interposição do recurso de apelação, o apelado Antônio Domingos juntou aos autos cópia de dois contratos particulares de cessão de direito creditório, ambos desprovidos de reconhecimento de firma (fls. 106/107).

A primeira declaração de cessão de crédito e ratificação, datada de 10 de fevereiro de 2017, consta que MIRELA KARLA LEITE SOARES CECCONELLO, representada por OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, em 17 de novembro de 2008, cedeu para ANTÔNIO GONÇALO PEDROSO DE BARROS todos os direitos creditórios de natureza salarial que consta na certidão nº 10.1.096.187-7, no valor líquido de R$ 814.227,42.

Já a segunda declaração de cessão de crédito e ratificação, datada de 10 de fevereiro de 2017, consta que o ELBER ANTÔNIO DE LIMA, representado por ROGÉRIO SILVEIRA, cedeu em 17 de novembro de 2008, para OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS todos os direitos creditórios de natureza salarial que consta na certidão nº 10.1.095.017-1, no valor líquido de R$ 814.227,42.

Cumpre destacar que, o Sr. Ocimar Carneiro de Campos, um dos cedentes das cartas de crédito em questão, figura como réu na Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.811.0041.

Ademais, as cartas de crédito de nº 1010959171 e 1010961877, objeto da presente execução, constam do Anexo II da mencionada Ação Civil Pública, em razão de apresentarem indícios de irregularidade.

Embora o apelado alegue ter adquirido os créditos na condição de terceiro de boa-fé e tenha informado que, em março de 2023, o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso celebraram acordo visando assegurar a reparação de eventuais prejuízos aos terceiros de boa-fé, é indispensável o atendimento aos requisitos estabelecidos na Cláusula 1ª do referido acordo, que assim dispõe:

"Cláusula 1ª. Os acordantes concordam que o Estado de Mato Grosso poderá dar andamento ao pagamento (precatório ou RPV), compensação ou outras operações regulares em relação às cartas de crédito objeto deste feito (Cartas ns. 2, 4, 5 e 6, referidas no item 'a' do pedido liminar e constantes dos anexos II, IV, V e VI)
desde que tenham sido formalmente cedidas a terceiros de boa-fé, comprovadamente mediante instrumento público ou particular com reconhecimento de firma
em data anterior à publicação do deferimento da liminar de ID 63703660-p.30/38;

§1º. Subentendem-se terceiros de boa-fé as pessoas físicas ou jurídicas que não estejam inseridas no polo passivo dessa lide;

§2º. O ajuizamento de demanda administrativa ou judicial, pelo cessionário, em data pretérita à publicação do deferimento da liminar de ID 63703660-p.30/38, servirá como comprovação de que trata o caput.

§3º. Para fins de delimitação dos efeitos deste acordo, estabelecidos do caput da cláusula 1ª, reputa-se como dia da publicação do deferimento da decisão liminar, de ID 63703660-P.30/38, o dia 26.02.2015." (incluída por aditamento - id 116075832 – na origem).

O acordo em questão foi homologado judicialmente na origem, por meio de decisão datada de 26/04/2023 (id 116138918 – na origem).

Do exame minucioso dos instrumentos particulares de cessão de crédito apresentados pelo apelado, constata-se que, conquanto atendam às exigências previstas nos parágrafos 1º ao 3º já mencionados, os contratos não satisfazem o requisito previsto no
caput
da Cláusula 1ª do acordo homologado, qual seja, a ausência de reconhecimento de firma.

Por sua vez, a Cláusula 2ª do aludido acordo estabelece que:

Cláusula 2ª. Caberá à Procuradoria-Geral do Estado analisar a situação de cada processo administrativo e judicial, que eventualmente envolvam as cartas de crédito alvo dessa avença, verificando se o processado atende as exigências contidas na Cláusula 1ª.

Contudo, apesar de regularmente intimada, a PGE/MT não apresentou manifestação acerca dos referidos contratos de cessão de crédito, conforme certidão de id 323350855.

O reconhecimento de firma nos instrumentos de cessão não representa formalidade dispensável. Cuida-se de exigência expressamente prevista no acordo homologado judicialmente, destinada a garantir segurança jurídica às operações envolvendo cartas de crédito que apresentam indícios de irregularidade.

Tal exigência tem por objetivo assegurar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos de cessão, conferindo maior credibilidade à cadeia de transmissão dos créditos e protegendo o patrimônio público de possíveis fraudes.

Na hipótese dos autos, os instrumentos particulares de cessão apresentados pelo apelado não preenchem esse requisito indispensável.

Assim, diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos na Cláusula 1ª do acordo referido, os quais condicionam o pagamento dos créditos pelo Estado de Mato Grosso à comprovação de cessão formal a terceiros de boa-fé, mediante instrumento público ou particular com firma reconhecida, impõe-se a reforma da sentença, para julgar extinta a presente ação de execução por ausência de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Por se tratar de matéria relacionada às condições da ação e aos pressupostos processuais, o reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial independe de alegação da parte, podendo e devendo ser declarado de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp 1.823.551/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019), e ii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/4/2021).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, e,
de ofício, anulo
a sentença recorrida para
julgar extinta
a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial válido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025